Tribunal: TJDFT
Processo: 0727971-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS. EDITAL.
1. A intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora.
3. A validade do exame psicotécnico está condicionada à existência de previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo, de acordo com o enunciado da Súmula 20 do TJDFT.
4. A avaliação da aptidão psicológica dos candidatos no concurso público para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal encontra previsão no artigo 4o, parágrafo único e inciso III, da Lei Distrital n. 3.669/2005, e os critérios de avaliação encontram-se previstos no edital de abertura do certame (Edital n. 001/2022).
5. Negou-se provimento ao recurso.